Tribunal: TJMT
Processo: 1021940-39.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1021940-39.2016.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO SOFISA S/A e MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional ajuizada por LENIL DE JESUS AMORIM.
Após a instrução processual, com a realização de prova pericial contábil, o Juiz sentenciante rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Sofisa S/A, bem como a ocorrência de prescrição e indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pela Massa Falida do Banco Cruzeiro Do Sul S.A. No mérito, manteve o percentual dos juros remuneratórios fixados nos 03 (três) contratos realizados pela Apelada.
Em virtude do pagamento de valores superiores ao contratado pela Apelada, conforme apurado no laudo pericial contábil acostado no Id. 20084966 – processo de origem, condenou as instituições financeiras, solidariamente, à repetição de indébito, na forma simples, cujo montante deverá ser corrigido pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês.
No mais, rejeitou o pedido de condenação das Instituições Financeiras ao pagamento de indenização por danos morais. Ao final, considerando a sucumbência recíproca das partes, fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, nos termos do artigo 86, caput, do CPC, suspenso o pagamento por parte da Autora/Apelada, por ser beneficiária da justiça gratuita.
Inconformada, a Apelante BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO recorre alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, em virtude da cessão do crédito para outra instituição financeira.
No mérito, assevera que o contrato n. 11039000011241 foi formalizado em 04/01/2007 em 48 parcelas de R$ 2.127,55, com o primeiro vencimento em 15/02/2007 e último em 15/01/2011, não estando eivado de abusividade, razão porque se insurge quanto ao comando judicial de repetição do indébito, haja vista que a parcela descontada nos proventos da Recorrida está correta.
Sustenta que em 19/12/2007, houve uma solicitação de emissão de boleto para quitação do contrato n. 11039000011241, das parcelas 11 a 48, no valor de R$ 54.389,08, e que em 26/12/2007, o referido contrato foi baixado, portanto, o mesmo foi liquidado antecipadamente, mas não é possível aferir qual banco teria efetuado o pagamento.
Afirma que houve equívoco nos cálculos do perito e que, devido à data de quitação do contrato, o desconto em folha referente a Janeiro/2008 (contracheque Dezembro/2007), havia ocorrido e estava em trâmite de repasse, sendo que o valor desta parcela - R$ 2.127,55, permanece disponível para reembolso à parte autora.
Aduz, ainda, a legalidade dos juros remuneratórios, posto que pactuados dentro da taxa média de mercado e da capitalização de juros.
Forte nesses argumentos, a Apelante requer a reforma da sentença nestes pontos.
O BANCO SOFISA S/A, também alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, diante da cessão de crédito realizada ao Banco Cruzeiro do Sul.
Rebate acerca da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à Apelante, afirmando que esta possui condições de custear as despesas processuais.
Sustenta que os cálculos apresentados pelo expert e homologados pelo Juízo a quo, estão em desconformidade com as provas acostadas aos autos.
Ao final, aduz a legalidade do contrato e da boa-fé contratual e a ausência do nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido pela autora.
Por sua vez, a MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. pleiteia os benefícios da Justiça Gratuita para o seu recurso e no mérito, sustenta a legalidade da taxa de juros contratada, posto que é igual à taxa média de mercado, a não configuração do direito à repetição de indébito, porque a cobrança impugnada pela Apelada se deu de maneira lícita, com a exata observância dos termos contratuais, bem como a ausência do direito à indenização por danos morais e redução do quantum fixado na sentença.
Contrarrazões apresentada no Id. 50302736. Pugna pelo não conhecimento do Recurso interposto pelo Banco Sofisa S/A e pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul, por falta de impugnação específica a decisão recorrida, em virtude de que não houve na sentença de mérito, condenação das Recorrentes em danos morais, bem como pelo desprovimento do Recurso interposto pela BV Financeira.
Eis a síntese do necessário.
Fundamento e decido.
Da análise do apelo, é possível o julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do CPC, face à pacificação da matéria na jurisprudência do STJ.
- Do Recurso interposto pelaMASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
Ao interpor o vertente Recurso, a Apelante pleiteou a concessão da gratuidade para o processamento deste recurso, eis que não tem condições econômicas para arcar com o preparo.
Diante da ausência de elementos comprobatórios para tanto, foi determinado que trouxesse documentos aptos a demonstrarem sua incapacidade financeira, Id. 51063502.
Contudo, renitente, continuou no campo das ilações, motivo pelo qual a benesse foi indeferida e determinado que recolhesse o preparo recursal, sob pena de deserção (Id. 53576985).
Intimado, o Recorrente permaneceu inerte, situação que inviabiliza o seguimento recursal.
Dessa forma, tendo em vista a falta do pagamento do preparo, infere-se que este Recurso é deserto, razão pela qual não conheço do Apelo interposto pela Massa Falida do Banco Cruzeiro Do Sul S.A., por ser manifestamente inadmissível, conforme artigo 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte.
O recurso interposto pelo BANCO SOFISA S/A e pela BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, serão analisados conjuntamente.
No caso concreto, a Apelada ajuizou a vertente demanda revisional com o objetivo de declarar a abusividade de cláusulas tidas leoninas pactuadas em 03 (três) operações bancárias, junto aos Apelantes:
(i) Contrato n. 11039000011241, firmado em 04/01/2007 com a BV Financeira, no montante de R$ 55.316,81 (cinquenta e cinco mil trezentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos), em 48 parcelas de R$ 2.127,55 (dois mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos), mediante juros remuneratórios de 2.79% ao mês e 39,16% ao ano;
(ii) Contrato n. 464404592, firmado em 26/12/2007 com o Banco Sofisa, no montante de R$ 67.138,32 (sessenta e sete mil, cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), parcelados em 48 vezes iguais de R$ 2.384,19 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos), mediante juros remuneratórios de 2,2276% ao mês e 32,9228% ao ano;
(iii) Contrato n. 451796578 renovado para n. 464404592, firmado em 22/12/2008 com o Banco Cruzeiro do Sul, no montante de R$ 75.799,53 (setenta e cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos), parcelados em 48 vezes iguais de R$ 2.807,39 (dois mil, oitocentos e sete reais e trinta e nove centavos), mediante juros remuneratórios de 1,63% ao mês e 21,74% ao ano.
Feito o necessário esclarecimento, passo à análise das insurgências recursais.
- Da preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelas Apelantes.
As apelantes alegam, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, diante da cessão de crédito realizada ao Banco Cruzeiro do Sul.
Considerando a existência de contratos celebrados entre a autora/apelada com as instituições financeiras listadas no pólo passivo, quais sejam, BV Financeira S/A, Banco Sofisa S/A e Banco Cruzeiro do Sul S/A., bem como a realização de débitos por parte destas na folha de pagamento da Recorrida, conforme demonstrativos acostados aos autos, não há falar em ilegitimidade para figurar no pólo passivo da demanda revisional.
Assim, rejeito a preliminar arguida.
Acerca da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à Apelante, cumpre ressaltar que tal benefício foi concedido à Recorrida antes da prolação da sentença, ou seja, deveria a Recorrente impugná-la no momento oportuno, de forma a evitar a ocorrência da preclusão acerca do tema.
- Mérito
Cumpre-se assinalar que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto decorre do dever de preservar os interesses e os direitos da Apelada na condição de consumidora dos serviços oferecidos pelos Bancos Apelantes.
A questão determinante para tal mister é a necessidade de justapor a sistemática estabelecida no CDC com o objetivo de coibir as chamadas “cláusulas abusivas” assinaladas no Contrato de adesão firmado entre as partes, onde a Apelada, economicamente mais fraca, acabou cedendo às exigências dos Apelantes, economicamente mais forte, lembrando que o contrato quitado pode ser revisado.
Levando em consideração que os serviços bancários são caracterizados como relações de consumo porque são remunerados, oferecidos de modo amplo, geral e despersonalizado, sendo os tomadores a parte vulnerável, o art. 6o, inciso V, da Lei no 8.078/90 consagrou de forma pioneira o princípio da função social dos contratos, relativizando o rigor do princípio pacta sunt servanda.
Partindo dessa premissa, se houver necessidade de harmonizar a relação de consumo entre as partes, é dever do Estado-Juiz promover o equilíbrio econômico frente à Instituição Bancária credora. Logo, aplica-se o CDC ao caso.
Inobstante isso, ainda que sejam adotadas as regras consumeristas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito.
Com efeito, a Corte Superior decidiu sobre os encargos da normalidade e da anormalidade por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, cuja ementa ficou assim redigida:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.
Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.
Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.
Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.
PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n.o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada do art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.
ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.
ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.
ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.
II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.
Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.
Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.
Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ. REsp 1061530/RS. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. SEGUNDA SEÇÃO. Julgado em 22/10/2008. DJe 10/03/2009 – sem destaques no original).
No que tange à taxa dos juros remuneratórios, verifica-se que o juiz singular considerou legal a sua cobrança nos contratos debatidos, tendo em vista que fixadas de acordo com a taxa média de mercado, ou seja, a decisão foi favorável aos Bancos Apelantes neste aspecto, o que torna prejudicado o exame da questão diante da falta de interesse recursal neste ponto.
Em relação à capitalização mensal dos juros, de acordo com o STJ, nos contratos celebrados a partir de 31.03.00, data da publicação da MP no 1.963-17/2000 (n. 2.170-36/2001), é possível a sua incidência em periodicidade inferior à anual (diária, mensal, semestral, trimestral etc.), desde que pactuada.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido no REsp 973.827-RS (2007/0179072-3). Isso significa que não basta a mera indicação da taxa de juros mensal e anual, denotando, de forma implícita, a existência da capitalização mensal. Exige-se cláusula contratual clara quanto a esse encargo.
A Ministra do STJ Maria Isabel Gallotti fez excelente diferenciação entre juros remuneratórios simples, juros capitalizados e juros compostos, merecendo destaque o seguinte trecho. In verbis: [...] o pressuposto da capitalização é que, vencido o período ajustado (mensal, semestral, anual), os juros não pagos sejam incorporados ao capital e sobre eles passem a incidir novos juros. [...] A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica, portanto, capitalização dos juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto. [....] Não se cogita de capitalização, na acepção legal, diante de mera fórmula matemática de cálculo dos juros. [...] (sem grifos no original).
No caso, verifica-se que apesar dos contratos de empréstimos n. 11039000011241 e n. 464404592, terem sido firmados em 04/01/2007 e 26/12/2007, respectivamente, ou seja, após a edição da mencionada Medida Provisória, não há prova de que as partes pactuaram a incidência dos juros capitalizados, o que demonstra a ilegalidade da cobrança e justifica a manutenção da sentença.
Acerca da irresignação quanto ao cálculo efetuado pelo perito nomeado pelo Juiz, vale dizer que, para a realização da perícia contábil foram observadas as cláusulas celebradas nos contratos, a taxa média de mercado dos juros remuneratórios atinente ao período realizado e a modalidade da contratação, a capitalização de juros, bem como a técnica para se chegar ao resultado conclusivo, de forma que não merece reparo a sentença neste ponto.
Em coerência com o posicionamento adotado em casos análogos, uma vez comprovado o pagamento de valores indevidos em virtude da cobrança de encargos contratuais reconhecidamente ilegais, necessário se faz a devolução dos valores excedentes de forma simples.
Não configurada a má-fé, é inadmissível a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados.
No que tange a insurgência relativa aos danos morais, cumpre mencionar, que não houve condenação das Apelantes em tal verba, de modo que não conheço dessa insurgência.
Feitas essas considerações, não conheço do Recurso interposto pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A., nego provimento aos Apelos interpostos pela BV Financeira S/A e Banco Sofisa S/A, nos termos da decisão acima e mantenho in totum a sentença vergastada.
Deixo de majorar os honorários recursais, face a sua fixação no percentual máximo permitido.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora